Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008349-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FATIMA GONCALINA AUXILIADORA METELO DE SIQUEIRA - CPF: 161.623.741-49 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1008349-29.2024.811.00410

APELANTE: FATIMA GONÇALINA AUXILIADORA METELO DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FATIMA GONÇALINA AUXILIADORA METELO DE SIQUEIRA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face do BANCO PAN S/A. A autora alegou que o contrato formalizado como Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) teria natureza dissimulada de empréstimo consignado, em razão da liberação direta de valores por TED e ausência de utilização de cartão físico. Pleiteou a conversão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre a pretensão de reconhecimento de abusividade contratual em contrato de cartão RMC; (ii) determinar se a contratação do cartão RMC, com liberação de valores via TED e descontos mensais em folha, configura vício de consentimento e abuso de direito, a justificar sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica fundada em contrato de cartão de crédito consignado com RMC tem natureza de trato sucessivo, o que afasta a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 206 do Código Civil, devendo incidir o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.

A contratação foi formalizada mediante termo de adesão assinado pela autora, com previsão expressa das condições, encargos e autorização para descontos em folha, afastando a alegação de vício de consentimento.

A liberação de valores via TED, sem uso de cartão físico, não descaracteriza a modalidade contratada nem configura fraude, pois trata-se de prática contratual permitida e prevista no contrato.

Não há elementos nos autos que indiquem falha no dever de informação ou conduta abusiva da instituição financeira, especialmente diante da documentação apresentada e do efetivo recebimento dos valores pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incide o prazo prescricional decenal às pretensões fundadas em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por se tratar de relação de trato sucessivo.

A contratação de cartão RMC é válida quando formalizada por termo assinado, com liberação dos valores e autorização para descontos em folha.

A ausência de uso do cartão físico não descaracteriza a natureza jurídica do contrato de cartão RMC, nem implica vício de consentimento quando presentes as informações claras e expressas sobre a operação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1033676-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.11.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008349-29.2024.811.00410

APELANTE: FATIMA GONÇALINA AUXILIADORA METELO DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FATIMA GONÇALINA AUXILIADORA METELO DE SIQUEIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que, embora o contrato esteja formalmente nomeado como Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a realidade dos autos demonstra tratar-se de um verdadeiro contrato de empréstimo consignado, tendo em vista a liberação direta de valores por meio de transferência bancária (TED), sem envio ou uso do cartão físico.

Alega que houve violação ao dever de informação, fraude à lei e abuso de direito por parte da instituição financeira, que utilizou a forma contratual do RMC para mascarar um mútuo, aplicando, com isso, juros mais gravosos e driblando os limites legais de comprometimento de renda.

Afirma que a sentença incorreu em erro ao considerar válida a contratação apenas com base na assinatura da Apelante, ignorando sua hipervulnerabilidade (idosa e aposentada), bem como sua boa-fé objetiva e expectativa legítima.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar procedentes os peidos da exordial.

Em suas contrarrazões, o recorrido, BANCO PAN S/A, suscita, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição quinquenal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 318718375.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo banco recorrido em contrarrazões.

Consoante se infere da própria peça de defesa, a relação jurídica entabulada entre as partes decorre de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade contratual dotada de peculiaridades que a distanciam dos contratos de mútuo tradicionais, notadamente por sua natureza de trato sucessivo e renovação automática da dívida por meio de lançamentos mensais em fatura.

Nos termos do art. 205 do Código Civil,
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”
. Como a pretensão deduzida nos autos refere-se à declaração de inexistência de relação jurídica e à repetição de indébito de valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses específicas do art. 206 do CC, incide na espécie o
prazo prescricional decenal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO HÍBRIDA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicável a decadência por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada desconto. 4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), contada de cada pagamento , com prescrição parcial reconhecida para valores anteriores a agosto/2014.(...) (N.U 1033676-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).”

No caso concreto, embora o contrato tenha sido firmado em 25/02/2016 e o primeiro desconto efetuado em 07/03/2016, a parte autora permaneceu vinculada à avença por anos, com descontos mensais sucessivos, o que configura típica hipótese de
trato sucessivo
com prestações autônomas renovadas periodicamente. A ação foi ajuizada em 05/03/2024, de modo que apenas eventuais descontos anteriores a 05/03/2014 poderiam ser atingidos por prescrição, o que não é o caso dos autos.

Portanto, inexiste prescrição a ser reconhecida, razão pela qual
afasto a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, por meio da qual a parte autora objetiva a conversão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizado entre as partes e cuja execução implicou transferência bancária do valor pactuado à conta da apelante e posterior desconto do valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...). (N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Logo, inexiste nos autos qualquer indício de abusividade contratual ou de prática comercial desleal por parte da instituição financeira, que demonstrou o cumprimento do dever de informação. O contrato foi formalizado com regularidade, o valor foi disponibilizado e utilizado pela autora, e os encargos estavam previamente discriminados.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025